Tribunal: TJSP
Processo: 2205049-04.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão - Prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.